Tribunal: TJES
Processo: 5000214-63.2018.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000214-63.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DE ARAUJO MORAIS e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS AGUIAR SILVA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000214-63.2018.8.08.0037

RECORRENTE: DAVID ARAÚJO MORAIS E RENATA APARECIDA SOUZA MOTA

RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR SILVA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS RECORRENTES, ANTE A PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS MESMOS, verificado no caso específico dos autos por se fazer representados por advogado dativo nomeado no juízo “a quo”.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUS
ÊNCIA DOS REQUERIDOS EM AUDIÊNCIA DESIGNADA. REVELIA DECRETADA. PRECLUSÃO QUANTO A MATÉRIAS DE DEFESA.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS ARBITRADOS.
1 – Os recorrentes não compareceram em audiência, acarretando a REVELIA, com presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. 2 - A audiência é o momento que os recorrentes teriam para apresentarem defesas, produzirem provas e questionar o débito dos autos, não cabendo, após a inércia e ausência injustificadas, buscar debate sobre a origem do débito; 3 - Acertada a sentença de piso, que aplicou a REVELIA
;
4
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença; 6 – CONDENO os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor do débito, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita; 7 – CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$ 500,00 (Quinhentos reais) ao advogado dativo DR. HALEM DA SILVA HABIB – OAB-ES n 18469, por ausência de Defensoria Pública na Comarca de tramitação do feito.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.